Tribunal: STF
Processo: ARE 1448301
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-26
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de São Paulo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA RESTITUIÇÃO DE QUANTIA COBRADA A MAIOR NAS HIPÓTESES DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE EM QUE A OPERAÇÃO FINAL RESULTOU EM VALORES INFERIORES ÀQUELES UTILIZADOS PARA EFEITO DE INCIDÊNCIA DO ICMS Pretensão das segunda, terceira e quarta apelantes e suas respectivas filiais de que o pleito de restituição seja analisado na via administrativa sem aplicação do Comunicado CAT nº 06, de 21/05/2.018 e do disposto nos arts. 28 e 66-B, §3º, da Lei Est. nº 6.347, de 01/03/1.989, ou seja, sem a exigência de que o preço presumido, para cálculo do ICMS, tenha se baseado em valor autorizado ou fixado por autoridade competente Sentença de concessão parcial da segurança pretendida, limitando seus efeitos ao período posterior a 19/10/2.016 Pleitos de reforma da sentença (i) pela primeira apelante, para que a segurança seja denegada; e (ii) pelas segunda, terceira e quarta apelantes e suas respectivas filiais para que seja afastada a limitação temporal imposta Cabimento em parte do recurso da primeira apelante e cabimento do recurso da segunda, terceira e quarta apelantes e suas respectivas filiais PRELIMINARES da primeira apelante Ausência de negativa administrativa Afastamento Comprovação da negativa administrativa Ausência de especificação do valor a ser restituído, impossibilidade de se deduzir pretensão de cobrança em mandado de segurança e impossibilidade de impetração contra lei em tese Afastamento das três Pretensão mandamental apenas de que o pleito de restituição não seja indeferido na via administrativa sob a alegação de que só cabe restituição se o valor estimado para o ICMS em substituição tributária foi autorizado pela autoridade administrativa Não configuração de cobrança, o que, inclusive, obsta a especificação de valor Pretensão direcionada a ato concreto e não a lei em tese MÉRITO Limitação imposta pelo Comunicado CAT nº 06, de 21/05/2.018 e pelo art. 66-B, § 3º, da Lei Est. nº 6.347, de 01/03/1.989, que viola o entendimento estabelecido no RE nº 593.849/MG, TEMA nº 201, 05/04/2.017, do STF, que permite a restituição do ICMS recolhido em excesso sem exigir que o valor presumido das operações tenha decorrido de valor fixado ou autorizado por autoridade competente Modulação dos efeitos, para o período posterior 19/10/2.016, que é aplicável apenas aos estados que não permitiam nenhuma espécie de restituição, o que não é o caso do Estado de São Paulo, no qual a restituição já era permitida Afastamento dos parâmetros de juros e de correção monetária impostos, pois prematura tal fixação se ainda não se está determinando concretamente nenhuma restituição APELAÇÃO da primeira apelante e REEXAME NECESSÁRIO providos em parte, para afastar os critérios de correção monetária e de juros de mora estipulados; e APELAÇÃO da segunda, terceira e quarta apelantes e suas respectivas filiais provida, para afastar a limitação temporal imposta à segurança concedida, que a limitava ao período posterior a 19/10/2.016.



    Nas razões do extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o Estado de São Paulo alega que o acórdão recorrido teria violado os artigos 102, III, alínea “a” e § 2º e 150, IV, § 7º, da Constituição Federal.



    Sustenta que o Tribunal de origem afastou a Portaria CAT 14/2018, mas tal norma infralegal apenas teria repetido a modulação dos efeitos realizada no julgamento do RE nº 593.849 (Tema 201)



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    O Tribunal Pleno, no julgamento do Tema nº 201, RE nº 593.849/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 5/4/17, fixou a tese de que “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”.



    Na mesma ocasião, o Tribunal modulou os efeitos da decisão, consignando que ela deve “orientar todos os litígios judiciais pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral e os casos futuros oriundos de antecipação do pagamento de fato gerador presumido realizada após a fixação do presente entendimento (...)” (grifo nosso).



    Na apreciação dos segundos embargos de declaração opostos contra tal decisão, o Relator, Ministro Edson Fachin, assim se manifestou a respeito de tal modulação dos efeitos daquela decisão:



    “a formação de diretriz jurisprudencial para casos futuros oriundos de antecipação do pagamento de fato gerador realizado após o julgamento do paradigma deve ser considerada a partir da publicação da tese ou súmula da decisão em meio oficial. Dessa maneira, eventuais ações ajuizadas no interregno entre a publicação da ata de julgamento e a publicação da decisão embargada devem ser julgadas de acordo com o novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria” (RE nº 593.849/MG-ED-segundos, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 21/11/17).



    Como se vê, no julgamento dos embargos de declaração o Plenário da Corte esclareceu que o marco inicial para produção dos efeitos jurídicos do que assentado no julgamento do Tema 201, se daria a partir da publicação da tese ou súmula da decisão, ou seja, o novo entendimento de ser devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida somente se aplicaria para os fatos geradores ocorridos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito da repercussão geral (26/10/2016).



    Após o julgamento do referido paradigma diversos questionamentos surgidos em razão da regulação infralegal da matéria por parte do Estado de São Paulo foram submetidos ao crivo da Corte, como ocorre no caso em análise em que o Tribunal de origem afastou a Portaria CAT 14/2018, a qual, segundo o recorrente, apenas teria repetido a modulação.



    Sobre o tema, descabe em sede de recurso extraordinário analisar o alcance das normas infralegais locais para fins de enquadramento ou não no quanto decidido no Tema 201 da repercussão geral. Incidência da Súmula 280/STF.



    Com efeito, o no julgamento do Tema nº 1.060, RE nº 1.222.648/SP, o Plenário da Corte reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria relativa à controvérsia sobre procedimentos, critérios e requisitos para restituição de imposto ou contribuição pago a maior no regime de substituição tributária progressiva.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem honorários, a teor da Súmula 512/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente